Tribunal: STF
Processo: RE 420926
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1. FGTS: diferenças de correção monetária: índices para os meses de fevereiro de 1989, junho e julho de 1990, e todos os posteriores a fevereiro de 1991: ausência de questão de direito temporal a ensejar o conhecimento do RE por ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da CF: aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE 226.855, Pleno, Moreira Alves, DJ 13.10.2000.
2. Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).